Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado, ou da qual emane ordem para praticá-lo. Assim, incumbindo à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a prática de atos de gestão de pessoal, como dar posse e exercício ao candidato, não há que falar em ilegitimidade passiva. Ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice à assunção de cargo público, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, ainda que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes.